Tribunal: TJSP
Processo: 2288132-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO - CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos de titularidade do embargante executado, ora agravante – II- Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do CPC/1973, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO - CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos de titularidade do embargante executado, ora agravante – II- Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do CPC/1973, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – Hipótese em que, quando da realização do bloqueio, não havia sido citada a parte agravante – Existência de anterior tentativa para localização para citação da parte executada – Pesquisa de endereços na tentativa de localização – Pedido de arresto que não se mostra prematuro, não havendo que se cogitar de eventual ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – O bloqueio "on line", que não se confunde com a penhora "on line", equipara-se ao arresto de bens, cabível em razão da não localização do executado - Observação no sentido de que, efetuado o bloqueio, deverá ser cumprido o art. 830, §§ 1o e 2o do CPC – Precedentes deste E. TJSP - Arresto via sisbajud cabível – III - Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente junto ao Nubank na qual o recorrente recebe salário - Inadmissibilidade – Existência de suposta sobra de valores ou movimentações na conta bloqueada que não afasta a impenhorabilidade dos valores nela existentes - Bloqueio e consequente penhora incabíveis - Afronta ao art. 833, IV, do NCPC – Desbloqueio dos valores ocorrido junto ao Nubank determinado – Precedentes - IV – Alegação de que bloqueio também incidiu sobre importância oriunda de rescisão de contrato de trabalho – Agravante que sequer indicou em qual instituição financeira teria sido depositada verba de tal natureza, tampouco identificou a empresa junto à qual teria ocorrido a rescisão de contrato de trabalho – Extratos sem identificação da instituição financeira ou do titular da conta, tampouco movimentação indicativa de bloqueio judicial – Bloqueio mantido, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de impenhorabilidade - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".